Tribunal: CARF
Processo: 10711.728668/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10711.728668/2013-85
ACÓRDÃO
3001-003.475 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 04/09/2013
MULTA IMPOSTA – LETRA ‘E’, INCISO IV, ARTIGO 197 DO DECRETO 37/66.
RETIFICAÇÃO ANTES DA FISCALIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.294, 3302-003.637, 3401-008.661, 3301-
003.995 e 3201-007.106.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, para, no mérito, dar-lhe provimento, aplicando a Súmula CARF 186.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.475 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.728668/2013-85
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rosaldo Trevisan (substituto[a]
integral), Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado, diante da clareza e objetividade do Relatório realizado pela 21a
Turma da DRJ / SPO, adoto-o, até seu julgamento, onde nos informa:
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 04/09/2013, em face
do contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa regulamentar, no
valor de R$ 35.000,00, em virtude dos fatos a seguir descritos.
Empresa de transporte internacional/prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta a porta/agente de carga, deixou de prestar as
informações sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que
executou, identificadas em Tabela anexa, parte constante deste Auto, na forma e
no prazo estabelecidos pela RFB, na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de
dezembro de 2007 e Ato Declaratório Executivo Corep n° 3, de 28 de março de
2008.
A agência de carga ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA, inscrita no CNPJ
sob o n° 86.846.847/0001-07, também cadastrada junto ao Departamento do
Fundo da Marinha Mercante - DEFMM - como agente desconsolidador, como se
verifica nas telas impressas dos sistemas CNPJ e Mercante, constantes no Anexo I,
a fls. 17 e 18, solicitou as retificações de dados discriminadas na planilha de
Conhecimentos Eletrônicos, constante no Anexo II, a fls. 19, tendo sido gerado
pelo sistema Mercante um número de protocolo respectivo para cada pleito,
conforme telas do mesmo sistema, constantes no Anexo III, a fls. 20 a 33.
A supracitada planilha elenca os dados referentes à atracação da embarcação no
porto de destino do seu CE-Mercante Genérico respectivo - Rio de Janeiro/RJ - tais
como o n° da escala respectiva, a data e a hora da atracação. Esse momento, por
sua vez, estabeleceu o prazo limite para que a empresa ALLINK TRANSPORTES
INTERNACIONAIS LTDA solicitasse a alteração dos dados de sua responsabilidade
de forma tempestiva, conforme disposto no art. 22, III e art. 50 da IN RFB n° 800,
de 27/12/2007, com redação alterada pela IN RFB n° 899, de 29/12/2008.
Outrossim, a mesma planilha oferece as informações referentes às solicitações de
retificação, evidenciando o caráter intempestivo das mesmas com a indicação do
n° de protocolo respectivo, data/hora de seu registro, seu "status" de "Aprovada"
(configurando o respectivo deferimento por parte da RFB) , o nome e n° do CPF do
funcionário responsável e o n° identificador do computador (IP) de onde se
originou o pedido.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.475 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.728668/2013-85
3
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00
(cinco mil reais), com base na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n°
37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de
29/12/2003.
Cientificado do auto de infração, por via eletrônica, em 21/11/2013 (fls. 37) o
contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente em 13/12/2013, na
forma do artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, de fls. 69 a 91 instaurando assim a
fase litigiosa do procedimento.
O impugnante em sua defesa alegou os seguintes pontos:

A arguição de dupla penalidade sobre o mesmo veículo transportador;

A arguição de ausência de responsabilidade em função do mandato;

A arguição de responsabilidade de terceiro;

A arguição de irretroatividade da in 800/07;

A arguição de denúncia espontânea.
⊙ DOS PEDIDOS
Assim, em face de todo o exposto, requer seja declarada a nulidade absoluta do
Auto de Infração, quer pelo princípio da legalidade, quer pela ausência de culpa
em razão da responsabilidade de terceiro, quer por não ter sido descumprida
imposição legal alguma, quer pela ocorrência de denúncia espontânea, quer por
ser a atividade de retificação de cargas um ato de mera representação do agente
de carga no exterior.
Subsidiariamente, requer a redução da multa ao mínimo legal.
É o Relatório.
No dia 27 de setembro de 2017 a 21a Turma da DRJ SPO exarou o Acórdão sob no
16-080.155, julgando improcedente a impugnação.
Em 22 dezembro de 2017 a Recorrente tomou conhecimento do supramencionado
acórdão e no dia 17/01/2018 aviou o presente remédio recursivo.
Ao chegar ao CARF, por meio de sorteio eletrônico, foi a mim distribuído.
É a síntese do necessário.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.475 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.728668/2013-85
4
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, esse colegiado é competente para apreciar o presente feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e todos os requisitos formais de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.
3. Direito.
Requer a nulidade do acórdão recorrido, pois, segundo alega, ele contraria normas
da IN RFB 1.473/2014 – que revogou a penalidade para a hipótese de retificação de informações
contida na IN RFB 800/2007, na Solução de Consulta Interna no 2 – COSIT de 04/02/2016 e na IN
RFB 1.396/2013 – que determina que a Solução de Consulta Interna tem efeito vinculante no
âmbito da RFB.
De fato, no Auto de infração tem-se que os fatos geradores das multas são as
retificações de informações, o que não geraria o lançamento com base na multa da letra ‘E’, do
inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei 37/66, pois contraria a Súmula CARF 186, cuja qual
determina que a retificação realizada pelo interessado afasta a possibilidade de atração e
aplicação da multa punitiva pela desobediência de prazos e forma legais atinentes à regulação e
controle aduaneiro. Confira:
Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.294, 3302-003.637, 3401-008.661, 3301-
003.995 e 3201-007.106.
A tipicidade da conduta exigida pela norma de aplicação da multa é a não prestação
das informações na forma e prazos legais, o que não é o caso em tela, uma vez que a retificação
ocorreu antes mesmo do procedimento fiscalizatório.
Portanto, no presente caso ocorreu o atingimento do fim que se destina a
legislação, ou seja, alimentar e viabilizar as informações necessárias para o devido funcionamento
dos controles aduaneiros, considerando que a retificação de dados e informações prestadas a
tempo e hora, antes de qualquer procedimento fiscalizatório.
Plagiando o nobre Conselheiro Daniel Moreno Castillo, onde em caso semelhante
que tem as mesmas questões fáticas, o mesmo embasamento legal e o mesmo resultado,
enriqueceu seu julgar acrescentando:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.475 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.728668/2013-85
5
(...)
Muito pelo contrário, a retificação de declarações é ato que assuem relevante
exercício da cidadania fiscal, atendendo, ainda, aos interesses do princípio da
cooperação, agora elevado ao status constitucional pela EC 123/23 no seu artigo
145, § 3o.
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
instituir os seguintes tributos: [...]
§ 3o O Sistema Tributário Nacional deve observar os princípios da
simplicidade, da transparência, da justiça tributária, da cooperação e da
defesa do meio ambiente.
Ainda que o referido princípio tenha sido elevado formalmente ao status
constitucional por meio da EC da Reforma Tributária, cuja transição ocorrerá nos
anos a seguir, tal dispositivo constitucional possui plena e imediata eficácia,
devendo, inclusive os julgadores, aplicar a cooperação como norte de julgamento.
No caso em voga, a retificação coopera com as autoridades, uma vez que atende à
tempestividade e formas de lei, seja em relação às regras que regulam os prazos e
formas de prestar as informações aduaneiras, seja no que toca à possiblidade de
retificação, fazendo-se constar dados corrigidos a tempo e modo.
(...)
Assim, como a conduta da Recorrente de retificar as informações aduaneiras antes
de qualquer procedimento fiscalizatório e atinge diretamente a tempestividade e formas da lei,
seja em relação às regras que regulam os prazos e formas de prestar informações aduaneiras,
tenho que há razão a Recorrente, não para declarar a nulidade do lançamento, eis que não houve
nele nenhuma das condutas impostas no artigo 59 do Decreto 70.235/72, mas tão somente pela
improcedência do lançamento.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar
improcedente o lançamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 183
DF CARF MF
Original